Tribunal: TJDFT
Processo: 0762808-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. NECESSIDADE DE FREQUÊNCIA À AULA PRESENCIAL. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial que condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga além de determinar que a parte ré compute o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria. Em suas razões (ID 62165377), o recorrente sustenta que “o pagamento do auxílio à parte autora, ora Recorrida, bem como a averbação para fins de aposentadoria, no período em que ele já não estava frequentando as aulas presenciais é inviável, pois viola as regras do edital e o princípio da legalidade, assim como à regra constitucional que proíbe a contagem de tempo fictício”. Argumenta que “o auxílio-financeiro para os alunos de curso de formação profissional da Polícia Civil não é devido quando não ocorra frequência no evento administrativo, uma vez que o pagamento se destina a compensar as despesas dos candidatos do concurso público matriculados com transporte e alimentação, com vistas a que os participantes não gastem recursos econômicos próprios para frequentar às aulas, treinamentos, provas etc. durante a realização efetiva do sobredito curso.” Ao final, aduz não ser cabível o pagamento dos dias compreendidos no período de 19 a 24/08/2023, posto que não ocorreram as aultas e, consequentemente, não houve frequência por parte dos alunos. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62165378).
3. A controvérsia reside em verificar se faz jus o recorrente ao auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 pela participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como ao cômputo de todo o período do curso como tempo de efetivo serviço.
4. O Edital n. 01/2020, de 30 de junho de 2020, que regulou o concurso no qual o recorrido foi aprovado, dispôs em seu item 18.2.7 que “durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital”. Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.624/98 em seu artigo 14 que “os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”.
5. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Distrito Federal ocorreu durante o período de 27/6/2023 a 25/8/2023, nas modalidades presencial e EAD (IDs 62165347,62165344 e 62165346), sendo que o Edital n. 34/2023 previu de forma expressa que o curso de formação seria realizado nesse período (ID 62165342). A despeito de não ter havido aulas ministradas de forma presencial no período reclamado, 19/8/2023 a 24/8/2023, indene de dúvidas que os candidatos ficaram vinculados às atividades complementares a ele repassadas na modalidade EAD. Demais disso, não encontra respaldo no edital ou na legislação de regência qualquer condicionante do recebimento do auxílio financeiro à frequência em aulas exclusivamente ministradas na modalidade presencial. Não é razoável impor prejuízos aos candidatos quando a dispensa das aulas presenciais ocorreu por iniciativa da própria administração do curso de formação, não havendo que se falar em ausência no curso. Assim, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional findado somente em 25/8/2024, faz jus à percepção da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período.
6. Com relação à contagem de tempo de serviço, a averbação do período de participação no curso de formação como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria encontra respaldo no artigo 14, §2o da Lei n. 9.624/98: “aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção”.O direito em questão também decorre da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime dos servidores policiais civis da União e do Distrito Federal, em seu artigo 12: “a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.” Desse modo, a contagem do tempo de participação no curso, no período compreendido entre 27/6/2023 a 25/8/2023, como efetivo exercício do cargo, é medida que se impõe.
7. Precedentes: Acórdão 1869235, 07641831620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024; Acórdão 1861930, 07628278320238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024; Acórdão 1869235, 07641831620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024; Acórdão 1871361, 0774715-49.2023.8.07.0016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, data de julgamento 07/06/2024.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.